Tribunal: TCU
Processo: 004.666/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor de Israel Odílio da Mata em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União tinha por objeto o instrumento descrito como Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares. 1o

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em desfavor do Município de Campo Alegre do Fidalgo/PI e de Israel Odílio da Mata, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 00122/2013, firmado entre o Fundação Nacional de Saúde e o aludido município, cujo objeto foi a "Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Município de Campo Alegre do Fidalgo/PI e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2016 250.000,00 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência deste Acórdão ao responsável, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí e à Procuradoria da República no Estado do Piauí; 9.4. informar à Procuradoria da República no Estado de Piauí, ao órgão instaurador e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. informar à Procuradoria da República no Estado de Piauí que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.